Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
3. O recorrido afirma que não houve manifestação, em réplica, sobre os documentos juntados. Esclarece que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, ou seja, a validade dos créditos tributários é presumida, devendo a parte contrária provar eventual irregularidade ou procedência.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65106423.
III. Questão em Discussão.
5. A questão em análise é: i) analisar a prescrição dos débitos referentes ao IPTU/TLP do imóvel sob a inscrição 50169610, do período compreendido entre 2007 e 2018.
IV. Razões de Decidir.
6. Consultando os autos verifico que conforme certidão, ID 65106424, de 24/09/2024, não consta nenhuma Ação Judicial de Execução do IPTU/TLP em nome da recorrida.
7. A recorrida comprovou as várias tentativas de regularização perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, porém, sem êxito.
8. O recorrente informa, em sua contestação, que foram ajuizadas todas as CDAs juntadas aos autos, no entanto, não fornece o número do processo e nem o despacho de cite-se do juiz, o que interrompe a prescrição, conforme o Código Tributário Brasileiro, Art. 2o.
9. Consoante a regra de distribuição da prova, art. 373, CPC, recai sobre o autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso, a despeito do recorrente arguir que foram propostas ações de execução fiscal em desfavor do corresponsável pelo débito, ora recorrida, não restou comprovado nos autos tal tese. Não indica o número do processo judicial, a data de ajuizamento da ação, entre outros dados. A informação constante no campo "Processo" não se refere a um número de processo judicial físico ou eletrônico. Tampouco, é possível aferir pelos documentos, a quais débitos se referem os respectivos "processos". Além disso, consta no campo "SI" indicações outras além do código "38".
11. Destaca-se que era possível ao recorrente a juntada da Certidão de Distribuição, ou o extrato de consulta processual, atestando o ajuizamento das execuções fiscais. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o ajuizamento da ação de execução fiscal apta a afastar a ocorrência da prescrição.
12. Nesse sentido: "Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Nesse sentido: “Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal." (Acórdão No 1418958 - Desembargadora LEILA ARLANCH - TJDFT)”.
13. Segundo o art. 174, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Tributário Brasileiro, Arts. 2o e 174;
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão No 1418958 - Desembargadora LEILA ARLANCH – TJDFT;
Acórdão 1864976, 07343184520238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)